Tribunal: TJSP
Processo: 1540263-02.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – IPTU – CDHU – Imunidade recíproca – Art. 150, VI, a, da Constituição Federal – Sociedade de economia mista – Substituição das pessoas políticas na prestação de serviços públicos essenciais de interesse da coletividade – Participação do Estado de São Paulo como detentor da quase totalidade de seu capital social – Não sujeição às

Ementa:
APELAÇÃO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – IPTU – CDHU – Imunidade recíproca – Art. 150, VI, a, da Constituição Federal – Sociedade de economia mista – Substituição das pessoas políticas na prestação de serviços públicos essenciais de interesse da coletividade – Participação do Estado de São Paulo como detentor da quase totalidade de seu capital social – Não sujeição às normas que regulam a livre iniciativa Inaplicabilidade do artigo 173, § 2o, da Constituição Federal – Aplicação da limitação constitucional que veda a instituição de impostos por um ente federativo sobre a renda ou o patrimônio dos outros – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1540263-02.2015.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencidos o 3o
juiz, Des. Burza Neto, e o 4o juiz, Des. Roberto Martins de Souza. Declarará voto
convergente o 2o juiz, Des. Wanderley José Federighi. Acórdão com o Relator
sorteado, Des. Henrique Harris Júnior., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO, ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17816/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1540263-02.2015.8.26.0090
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
APELAÇÃO Exceção de pré-executividade em execução
fiscal IPTU – CDHU Imunidade recíproca Art. 150,
VI, a, da Constituição Federal Sociedade de economia
mista Substituição das pessoas políticas na prestação de
serviços públicos essenciais de interesse da coletividade
Participação do Estado de São Paulo como detentor da
quase totalidade de seu capital social Não sujeição às
normas que regulam a livre iniciativa Inaplicabilidade do
artigo 173, § 2o, da Constituição Federal Aplicação da
limitação constitucional que veda a instituição de impostos
por um ente federativo sobre a renda ou o patrimônio dos
outros RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra a sentença de fls. 136/138, que, em
execução fiscal, ajuizada contra a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU,
objetivando a cobrança de débitos de IPTU, acolheu a exceção e pré-
executividade oposta pela CDHU, reconhecendo o seu direito à imunidade
recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, e extinguiu a
execução fiscal, arbitrando honorários advocatícios em 10% do valor
atualizado da causa.
A Municipalidade alega que a CDHU não faz jus ao
benefício da imunidade recíproca, extensível apenas às autarquias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundações de direito público. Subsidiariamente, alega que os honorários
advocatícios deveriam ter sido arbitrados conforme o art. 85, § 3o, do CPC,
por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública.
Contrarrazões às fls. 153/159.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo
CDHU, sociedade de economia mista
integrante da administração pública indireta do Estado de São Paulo, foi
instituída mediante autorização da Lei Estadual no 905/75, com a finalidade
precípua de “[...] promover a ascensão social das famílias urbanas com renda
equivalente a até cinco salários mínimos e a propiciar, em relação a essas
famílias: I - redução gradual, até sua eliminação, do déficit habitacional; II -
atendimento da demanda de habitações das novas famílias; III - condições
para melhoria e ampliação de habitações já existentes; IV - acesso aos
serviços urbanos essenciais: e V - estímulo e fortalecimento da capacidade
de organização comunitária.”, conforme disposto em seu art. 1o.
Sucede daí que a CDHU é um exemplo de sociedade de
economia mista que presta serviço público de assistência social, ao fornecer
habitação a famílias de baixa renda, sob a égide da política social de
subsídios. Portanto, referida instituição busca concretizar um dos direitos
sociais fundamentais previstos no art. 6o da Constituição Federal, qual seja, a
moradia. Não obstante, a assistência social é serviço público, previsto no art.
196 da Constituição, integrante da seguridade social.
Logo, ao cumprir dever do Estado, a CDHU (entidade
integrante da administração pública indireta) desempenha munus público e
deve ser contemplada pelo beneplácito constitucional conferido às pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
políticas, de modo que a imunidade deve ser a ela estendida.
A respeito do tema, assim preleciona Roque Antonio
Carrazza1: “as empresas públicas e as sociedades de economia mista,
quando delegatárias de serviços públicos ou atos de polícia, são tão imunes
aos impostos quanto as próprias pessoas políticas, a elas se aplicando,
destarte, o princípio da imunidade recíproca.”1.
A questão assume maior relevância quando se analisa o
art. 150, VI, a, da Constituição, que consagra a regra da imunidade
intergovernamental recíproca, impedindo que os entes políticos da federação
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) estabeleçam impostos sobre o
patrimônio, renda ou serviços uns dos outro. Confira-se:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre: a) patrimônio, renda ou serviços, uns
dos outros;
[...]
§2o - A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se
refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas
finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
§3o - As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas
aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja
contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário,
nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar
impostos relativamente ao bem imóvel.
1 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário, 24a ed., p. 729.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se que a exceção de que trata o § 3° do art. 150 da
Constituição atinge apenas a exploração, pela entidade estatal, de atividade
econômica regida pelo direito privado.
Daí que as sociedades de economia mista prestadoras
de serviços públicos, como instrumentos que são da descentralização da
atividade estatal, não podem receber o mesmo tratamento dispensado às
sociedades de economia mista exploradoras de atividades econômicas. Isto
porque, embora sujeitas a regime de direito privado, as sociedades de
economia mista, quando no exercício de atividades públicas, sofrem influxos
do direito público e, por tal razão, devem gozar dos privilégios e prerrogativas
atribuíveis a entidades estatais centralizadas.
Nesse aspecto, vale ressaltar o fato de o Estado de São
Paulo ser detentor da quase totalidade do seu capital social, o que torna
irrelevante a participação privada nas atividades da empresa. Ou seja, a
titularidade e a efetiva prestação do serviço público se confundem com o
próprio ente estatal.
Não obstante, conquanto o art. 173, § 2o, da
Constituição Federal preveja que as sociedades de economia mista não
gozam dos privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado, há
entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, atendidos os
requisitos constitucionais e legais, é possível reconhecer-se a imunidade
recíproca às empresas públicas e sociedades de economia mista.
Nesse sentido, o STF ao julgar o RE no 407.099
reconheceu que as empresas públicas que substituem as pessoas políticas
na prestação de serviços públicos essenciais previstos na Constituição
Federal devem ser beneficiadas pela imunidade, entendimento que deve ser
estendido às sociedades de economia mista. Nesse contexto, pode-se tomar
como exemplo a própria CDHU, cujo fim maior está relacionado à garantia do
direito social fundamental à moradia, dever do Estado, em conformidade com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o art. 6o da Constituição Federal, como já antecipado.
A propósito, podemos nos valer de mais um elucidativo
ensinamento de Roque Antonio Carraza:
Excepcionalmente admite-se que o Estado intervenha no
campo reservado à livre iniciativa, o que ele faz por intermédio de
suas empresas públicas e de suas sociedades de economia mista.
Quando isto acontece, deve submeter-se ao regime jurídico
tributário aplicável às empresas privadas, conforme estatui o já
estudado art. 173 da Carta Magna.
Quando, porém, a empresa pública ou a sociedade de
economia mista são delegatárias de serviço públicos ou de poder de
polícia, elas, por não concorrerem com as empresas privadas, não
se sujeitam aos ditames do precitado art. 173.
O que estamos querendo significar é que as sociedades
mistas e as empresas públicas, enquanto delegatárias de serviços
públicos ou de atos de polícia, são instrumentos do Estado e, neste
sentido, são entidades tão públicas quanto ele. Desempenham
atividades que as empresas privadas jamais assumiriam, a não ser
que contratadas pelo próprio Estado, sob a forma de concessão ou
de permissão.
Podemos, pois, dizer que, neste caso, as sociedades de
economia mista e as empresas públicas, pelas atribuições
delegadas de poder público que exercitam, são, tão-só quanto à
forma, pessoas de direito privado.
Quanto ao fundo são instrumentos do Estado, para a
prestação de serviços públicos ou a prática de atos de polícia.
Acabam fazendo as vezes das autarquias, embora damo-nos pressa
em proclamar com elas não se confundam. Neste sentido, enquanto
atuam como se pessoas politicas fossem, as empresas públicas e
as sociedades de economia mista não podem ter embaraçada ou
anulada sua atuação publica por meio de impostos. Esta é a
consequência de uma interpretação sistemática do art. 150, VI, “a”,
da CF. (Curso de Direito Constitucional Tributário, 23a edição, Ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Malheiros, pág. 722).
Ainda, de todo válida a transcrição de parte do voto
proferido pela E. Des. Beatriz Braga, em caso análogo:
[...] Ao proibir que as sociedades de economia mista gozem de
privilégios fiscais não extensivos às do setor privado, a Carta Magna
teve como desiderato impedir a concorrência desleal entre elas.
Logo, o comando constitucional é dirigido apenas àquelas que
exploram atividade econômica e, por conseguinte, estão sujeitas ao
regime próprio das empresas privadas, que tem como princípios,
dentre outros, a livre iniciativa e a livre concorrência (art. 170, IV,
CF). Já as sociedades de economia mista que substituem as
pessoas políticas na prestação de serviços públicos essenciais
previstos na Constituição Federal como é o caso da construção de
moradias populares/melhoria das condições habitacionais não estão
sujeitas às normas que regulam a livre iniciativa. Conforme Odete
Medauar, “incide sobre elas grande carga de normas do direito
público, abrangendo prerrogativas e sujeições características dos
órgãos públicos (Direito Administrativo Moderno, 11a, edição,
pág.91). (TJSP; Apelação 0501274-11.2008.8.26.0438; Relator (a):
Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro
de Penápolis - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do
Julgamento: 27/03/2014; Data de Registro: 03/04/2014).
Agregue-se, ainda, que o STF declarou a imunidade
tributária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por se tratar de
empresa pública prestadora de serviço público, o que se pode aplicar por
analogia à hipótese dos autos.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. IPTU. MOTIVAÇÃO DO
LANÇAMENTO. ATOS ECONÔMICOS OU CONCORRENCIAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INEXISTÊNCIA
DE
INDICAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REABERTURA
DA
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL. A ECT é imune à tributação por impostos, nos
termos do art. 150, IV, a da Constituição. [...] a Corte firmou
orientação no sentido da aplicação da imunidade tributária recíproca
à ECT. Registro, por oportuno, a ementa da ACO 959 (rel. min.
Menezes Direito, DJ e de 16.05.2008): “Tributário. Imunidade
recíproca. Art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Extensão.
Empresa pública prestadora de serviço público. Precedentes da
Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que a norma do
art. 150, VI, ́a ́, da Constituição Federal alcança as empresas
públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da autora,
que não se confunde com as empresas públicas que exercem
atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o
reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da
Constituição Federal. 2. Ação cível originária julgada procedente.
Confiram-se, em sentido semelhante, v.g., o RE 407.099 (rel. min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 06.08.2004) o RE 354.897
(rel. min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 03.09.2004) e o RE
398.630 (Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de
17.09.2004). Quanto à fundamentação, cf. o RE 364.202 (Rel. Min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 28.10.2004) e o RE 424.227
(Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 10.09.2004). [...]
(STF - AI: no 748027 SP , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data
de Julgamento: 06/08/2012, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG
16/08/2012 PUBLIC 17/08/2012).
E, ainda:
Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto
predial e territorial urbano IPTU. Sociedade de economia mista
concessionária
de
serviço
público.
Imunidade
recíproca:
aplicabilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. (STF, Ag. Reg. no RE no 773131/MG, Relatora: Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 17/12/2013).
À vista desse panorama, infere-se que a CDHU, por
força do seu objeto social, consistente em “[...] Elaborar ou contratar a
elaboração de projetos e suas implantações e promover medidas de apoio à
realização de planos e Programas Estaduais e/ou Municipais de habitação
prioritários para o atendimento à população de baixa renda, em conformidade
com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria da Habitação do Estado de
São Paulo [...]”, é de fato, sociedade de economia mista prestadora de
serviços públicos, fazendo jus à imunidade tributária almejada e
constitucionalmente garantida.
Nesse sentido, confiram-se recentes decisões proferidas
por este TJSP:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2014. CDHU. Exceção de
Préexecutividade acolhida. Alegação de imunidade recíproca e de
isenção conferida pela Lei Municipal n. 14865/2008. Sentença que
julgou extinta a execução, nos termos do art. 618, I, 586 e 267, IV,
todos do CPC/1973. Pretensão à reforma. Impossibilidade.
Imunidade recíproca reconhecida. Entidade que, ademais, faz jus
também à isenção conferida por Lei Municipal para imóveis
destinados à execução de projetos de casas populares. Documentos
hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para
obtenção da isenção. Recurso não provido. (TJSP; Apelação
1539402-16.2015.8.26.0090; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções
Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 02/02/2017; Data de Registro: 17/02/2017).
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Imunidade Recíproca.
CDHU. Pretensão de reforma da sentença que concedeu a
imunidade recíproca de que goza a CDHU face ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IPTU. Descabimento. Hipótese em que se trata de sociedade de
economia mista que desenvolve atividade essencial do Estado na
garantia do direito à moradia, não visando à obtenção de lucro.
Imunidade reconhecida. Precedentes das Cortes Superiores e deste
Tribunal.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
1539691-46.2015.8.26.0090; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções
Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 27/04/2017; Data de Registro: 09/05/2017).
APELAÇÃO. Execução Fiscal. IPTU. Exercício de 2013. Exceção de
Préexecutividade acolhida. Imunidade tributária recíproca. Art. 150,
IV, “a” da CF. CDHU. Sociedade de economia mista prestadora de
serviços públicos essenciais e próprios do Estado - Imunidade
tributária recíproca configurada. Aplicação do artigo 150, VI, “a”, §§
2o e 3o, da Constituição Federal. Sentença mantida - Recurso não
provido. (TJSP; Apelação 1510871-17.2015.8.26.0090; Relator (a):
Cláudio Marques; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções
Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 11/05/2017; Data de
Registro: 16/05/2017).
Portanto, revendo posicionamento anterior, filio-me ao
entendimento de que a CDHU faz jus à imunidade tributária recíproca prevista
no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, por prestar serviço público
essencial e próprio do Estado, motivo pelo qual deve ser excluída do polo
passivo da presente execução fiscal.
Quanto à questão dos honorários advocatícios, observo
que, embora o art. 85 do CPC preveja em seu § 3o a forma de arbitramento
nas causas em que for parte a Fazenda Pública, o § 8o, por sua vez, prevê a
possibilidade do arbitramento por equidade nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa for muito baixo, caso da presente execução fiscal, cujo valor, na data
do ajuizamento, era de R$ 3.212,77. Desta feita, correto o arbitramento dos
honorários por equidade, de modo que, também nessa extensão, deve ser
negado provimento ao recurso da Municipalidade.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se os honorários devidos ao advogado da CDHU a 15% do valor
atualizado da causa.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
frx

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.1540263-02.2015.8.26.0090
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo.
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo CDHU.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto n. 31.693.
(Declaração de voto convergente).
Vistos.
Trata-se de acórdão que negou provimento ao recurso de
apelação interposto pelo Município de São Paulo, mantendo-se a exclusão da CDHU do
polo passivo da execução, em razão de imunidade recíproca. Contudo, apesar da
convergência quanto ao resultado do julgamento proferido, este Segundo Juiz vem
registrar outro fundamento.
Senão, vejamos.
Com efeito, entendo que não há como se conceder à
apelada o benefício da imunidade pretendida, uma vez que tal reconhecimento
implicaria a extensão do favorecimento fiscal às empresas privadas que também se
dedicam à construção de moradias populares, em evidente afronta ao disposto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
173, § 2o, da Constituição Federal.
Todavia, o artigo 2o da Lei Municipal no 3.936, de 13 de
março de 2007, dispõe que, in verbis:
“Nos termos da Lei Complementar n.o 71, de 27 de
setembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n.o 74, de 16 de novembro de 2006,
ficam isentos de tributos municipais os bens imóveis, móveis e os serviços integrantes
do empreendimento que a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU implantar neste Município, até a comercialização do
referido Conjunto Habitacional, devendo após a Municipalidade lançar os referidos
impostos em face dos mutuários beneficiados”.
Por conseguinte, tendo-se em vista que, como forma de
fomentar a política habitacional, colaborando com a redução de custos, a referida lei
isentou a companhia de tributos municipais, e que o imóvel objeto da tributação,
integrante do projeto de construção de moradias para pessoas de baixa renda, já foi
comercializado, outra solução descabe senão a da exclusão da excipiente do polo
passivo da execução, em virtude do reconhecimento da isenção tributária.
Com isto, por meu voto, igualmente nega-se provimento
ao recurso; contudo, sob outro fundamento.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Segundo Juiz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
11FBFD89
11
12
Declarações de
Votos
WANDERLEY JOSE FEDERIGHI
FCB7EBD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1540263-02.2015.8.26.0090 e o código de confirmação da tabela acima.